Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-91.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO - INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 485, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESINTERESSE DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO
A extinção da execução por abandono da causa pelo exequente não depende de requerimento do réu se os embargos por ele apresentados foram julgados improcedentes, em

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-91.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EZENAIDE DE BARROS ARRUDA - CPF: 383.601.101-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

EZENAIDE DE BARROS ARRUDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DO AUTOR
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO

POR ABANDONO D
A
CAUSA
PELO AUTOR
-
DESNECESSIDAD
E
DE
REQUERIMENTO DO EXECUTADO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES COM TRÂNSITO EM JULGADO -
INAPLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.º
240 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E
DO
ART. 485, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESINTERESSE DO DEVEDOR
-
RECURSO DESPROVIDO

A extinção da execução por abandono da causa pelo exequente não depende de requerimento do réu se os embargos por ele apresentados foram julgados improcedentes, em decisão que já transitou em julgado, sendo inaplicável o art. 485, §6º, do Código de Processo Civil e o Enunciado nº 240 da Súmula do STJ. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

A hipótese de extinção do processo por abandono d
a
causa, prevista no
art. 485, III, do Código de Processo Civil, é aplicável à ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 771, parágrafo único, do mesmo código
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra
sentença
(ID

210254273
) proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande
-MT
que, em
Ação de
Execução de Título Extrajudicial, proposta
em desfavor de

EZENAIDE DE BARROS ARRUDA
,
julgo
u
extinto o processo, sem resolução de mérito
,
por abandono de causa,
nestes termos:

[...]

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, em face de EZENAIDE DE BARROS ARRUDA, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. A parte autora fora intimada para que desse o regular andamento no feito (id. 116866357).

3. Em razão da inércia do patrono da exequente, expediu-se carta de intimação pessoal para a autora pelo correio (id. 119354621) para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

4. Ocorre que, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, a exequente não se manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Custas processuais pagas na inicial. Deixo de condenar em honorários por não existir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

[...]

[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
210254280
),
a parte
apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença – advogado constituído nos autos –
apresentação de embargos à execução - impossibilidade de extinção por abandono sem requerimento da parte adversa –
inteligência do art. 485, § 6º, do CPC – incompatibilidade do art. 485, III, com o art. 924 do CPC

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
210254285
)
que rebatem
as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
210254284
, e preparo
pago,
nos termos da certidão de ID
210526688
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
EZENAIDE DE BARROS ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível

tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor da apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
em razão da inércia da parte recorrente, após ser intimada para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1. Nulidade da sentença – advogado constituído nos autos –
apresentação de embargos à execução - impossibilidade de extinção por abandono sem requerimento da parte adversa – inteligência do art. 485, § 6º, do CPC
– incompatibilidade do art. 485, III, com o art. 924 do CPC

A parte apelante sustenta que a parte apelada está sendo defendida pela Defensoria Pública, que inclusive apresentou
os
embargos à execução
de n.º 1037464-23.2021.811.0002
e, portanto, seria apl
icável
o enunciado da Súmula n.º 240, do Superior Tribunal de Justiça, e a regra do
art. 485, §6º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

[Grifo nosso]

Desse modo, assevera que a apelada não requereu a extinção do feito por abandono da causa e, assim,
o juízo
a quo
não poderia reconhecer a matéria de ofício.

A parte apelante sustenta, também, que
as causas de extinção da ação de execução estão elencadas no art. 924, do Código de Processo Civil, e não no art. 485 do mesmo código, pois este se aplicaria à fase de conhecimento.

Assim, aduz que a inércia do exequente acarretaria o arquivamento do feito, e não sua extinção, podendo-se, inclusive, iniciar o prazo da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil
.

Ademais, sustenta que nunca teve a intenção de abandonar o feito.

Por fim, assevera que, na
eventualidade do desprovimento do recurso, não caberia a majoração dos honorários sucumbenciais, por não
terem
sido fixados na sentença recorrida.

Pois bem.
Ressai dos autos que as alegações da parte recorrente não devem prosperar.

Isso porque, em que pese
a parte apelante sustentar que a devedora opôs embargos à execução, mediante a defensoria pública,
verifica-se que os citados embargos (autos n.º
1037464-23.2021.8.11.0002) foram julgados improcedentes, por meio de sentença
que inclusive
já transit
ou
em julgado
em
06/07/2023
, conforme o teor da certidão
de ID 122256991
(autos dos embargos à execução).

Ora, a
razão de ser da

Súmula n.º 240, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 485, §6º, do Códig
o de Processo Civil,
é saber se o réu pode ter interesse na solução do feito a seu favor
.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, para os casos de abandono da causa pelo exequente, entendeu por afastar o
conteúdo
da Súmula n.º 240 e o art. 485, § 6º, para algumas
exceções, a exemplo do abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada, conforme estabelecido no
Tema Repetitivo n.º 314
.

Para além dessa hipótese,
o Superior Tribunal de Justiça também tem entendido que não se aplicam a Súmula n.º 240 e a regra do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil,
em se tratando de embargos à execução com decisão transitada em julgado, pois não se vislumbra interesse do réu que justifique a exigência de seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
.

Isso porque, a
partir do julgamento dos embargos do devedor, a situação referente ao crédito exequendo apresenta-se estabilizada.

Assim, estando o crédito sólido, evidente que o direito da executada em ter um julgamento de mérito, quanto à questão por ela alegada, foi respeitado (
Conforme STJ-
REsp 1355277/MG, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
01/02/2016)
.

Até mesmo porque, tendo sido opostos os embargos à execução,
a devedora
teve o direito de defender-se nas razões de sua irresignação quanto à execução que se instaurou em seu desfavor.

O direito de apresentar as alegações que entendia pertinentes é ampliado quando se trata de embargos à execução de título extrajudicial, uma vez que, embora o título extrajudicial detenha eficácia executiva, no aspecto de prova em embargos do devedor por título extrajudicial, oferece-se a mesma amplitude do processo de conhecimento.

Com o trânsito em julgado da ação incidental de embargos, apenas excepcionalmente a situação decidida será modificada.

Sendo improcedente a sentença que julga o pedido formulado na peça preambular dos embargos à execução, ainda mais evidente é o desinteresse do autor em dar continuidade à ação.

Neste sentido, Araken de Assis define que “[...]
julgados improcedentes os embargos, a respectiva sentença ostentará eficácia declaratória principal, relativa à inexistência do direito do executado se opor à execução
” (ASSIS, Araken de. Manual de Processo de Execução. 6ª ED. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 75).
[Grifo nosso]

Assim, já tendo sido proferida decisão sobre a
im
procedência dos embargos à execução, os quais eram a chance do devedor se manifestar quanto ao cabimento da execução que enfrenta, é de se concluir pelo desinteresse do executado no prosseguimento da execução e, em sequência, pela desnecessidade de seu requerimento para extinguir o processo por abandono da causa.

Ademais, não merece prosperar a alegação de violação do art. 924, do CPC,
sob o argumento de
não estar no rol do referido artigo a extinção da ação de execução por abandono de causa por parte do autor
.

Não se olvidam as peculiaridades formais e os princípios elementares que regem o processo de execução.

Todavia,
o art. 771,
parágrafo único,
do Código de Processo Civil, admite a aplicação subsidiária das disposições do Livro I
,
da Parte Especial
,
à execução
,
naquilo que inexiste incompatibilidade de ritos, tal como ocorre na presente situação
quanto ao art. 485, III, do mesmo Código
, vejamos:

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TRANSITO
EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021.

2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.

3.
O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado.

4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.

5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.

9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)
[Grifo nosso]

D
iante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência
, pois não foram arbitrados
na decisão
recorrid
a
, sob a inteligência do art.
85, §11, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024